Tribunal: TJES
Processo: 5040103-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040103-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040103-20.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDA: MARIA MADALENA FERNANDES CAETANO POLETO OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
em face da sentença de ID 16406258 (integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 16406265) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
MARIA MADALENA FERNANDES CAETANO POLETO OLIVEIRA
.

Em breve síntese dos fatos, narra a autora que, em 04/09/2019, realizou orçamento/reserva de pacote de viagens no site da segunda requerida (Viajanet), com intermediação de pagamento pela primeira requerida (Koin).
Afirma que, no dia 09/09/2019, dentro do prazo de reflexão legal de 7 (sete) dias, exerceu seu direito de arrependimento, solicitando o cancelamento. Todavia, as requeridas recusaram o cancelamento sem ônus e passaram a efetuar cobranças indevidas, culminando na inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito/plataformas de cobrança (Serasa Limpa Nome), referente a um débito de R$ 3.581,95.

O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência do débito e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a recorrente Koin interpôs Recurso Inominado (ID 16406267). Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ser mera intermediadora de pagamentos, sem gerência sobre o pacote turístico. No mérito, defende a regularidade de sua conduta, a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos morais indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas por ambas as partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente Koin, à luz da Teoria da Aparência e do §único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Assim, a recorrente atua como parceira comercial da agência de turismo, viabilizando o crédito e o parcelamento via boleto, auferindo lucro com essa atividade. Ademais, foi a recorrente quem promoveu as cobranças e a negativação/apontamento do nome da autora, detendo, portanto, total pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, primeiramente, esclareço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e à responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 e Súmula 297 do STJ).

Partindo dessa premissa, restou incontroverso nos autos que a contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial (via internet) em 04/09/2019 e que a consumidora manifestou inequivocamente seu desejo de cancelamento em 09/09/2019.

Nesse cenário, incide o art. 49 do CDC, que garante ao consumidor o
direito de desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial.

Convém salientar que o exercício do direito de arrependimento implica a
resolução do contrato de pleno direito, sem qualquer ônus para o consumidor, sendo indevida a cobrança de multas, taxas ou a manutenção de cobranças de parcelas.

Nesse contexto,
in casu,
as provas documentais acostadas à inicial demonstram as tentativas da autora de resolver a questão administrativamente e a recusa das rés em acatar a legislação consumerista, mantendo a cobrança de valores indevidos por anos.

A conduta das requeridas de negar o cancelamento legítimo e promover a cobrança vexatória e a inscrição (ou manutenção de dívida em plataforma de renegociação pública como o Serasa Limpa Nome, que impacta o
score
de crédito) configura falha grave na prestação do serviço.

Quanto aos
danos morais
, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação de dor ou sofrimento. Ainda que se considere apenas a cobrança insistente de dívida inexistente e a
via crucis
(desvio produtivo) enfrentada pela consumidora para fazer valer um direito cristalino (arrependimento em 5 dias), o dano moral estaria configurado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, motivos para a sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16406258 e a sentença integrativa de ID 1640626.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)